Tribunal: CARF
Processo: 10880.988076/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988076/2018-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.251 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação para compensar crédito referente a
pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa. O direito creditório pleiteado foi
negado por meio de Despacho Decisório Eletrônico, uma vez que o DARF de pagamento
informado foi integralmente utilizado para quitar a COFINS do período.
Inconformada a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
informa que o crédito decorreu de trabalho de revisão contábil realizada por auditoria
independente. Afirma que diferentes tipos de operações eram lançados de forma global e não
individualizada na conta "ajustes de acréscimos", dando-se a tais operações o mesmo tratamento
tributário, independentemente de sua natureza específica, ensejando em recolhimentos a maior
ou a menor de PIS e COFINS. Os valores foram informados em EFD Contribuições retificadora
e em DCTF retificadora, não recepcionada pelo sistema em razão da empresa estar sob
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988076/2018-83
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

procedimento de fiscalização. Contudo, o crédito seria válido. Anexa aos autos laudo técnico da
empresa de consultoria.
Esta defesa foi julgada improcedente pela DRJ, com fulcro nas razões delineadas
para o processo referente ao Auto de Infração lavrado para o período, posto em julgamento nesta
mesma sessão (PTA 10314.720051/2019-90). Nos termos da r. decisão:
Contudo, o citado procedimento de fiscalização, em cumprimento ao TDPF-F no
08.1.65.00-2017-00995-9, resultou na lavratura dos autos de infração da Contribuição
para o PIS e da Cofins, referente ao ano-calendário de 2014, em decorrência de
insuficiência de recolhimento dessas contribuições após constatação de apropriação
indevida de créditos da não cumulatividade extemporâneos, e de créditos relativos a
devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros (revendas),
submetidas à incidência monofásica das contribuições. Os autos de infração estão
controlados no processo administrativo no 10314.720051/2019-90.
Ressalta-se que a autoridade fiscal não considerou a retificação da DCTF, porquanto
transmitida após o início do procedimento fiscal. No caso, a reapuração de PIS e Cofins
efetuada pela autoridade fiscal, referente ao ano-calendário de 2014, que culminou com
a lavratura dos citados autos de infração (processo no 10314.720051/2019-90), foi
ratificada pelo Acórdão no 02-094.534 - 1a Turma da DRJ/BHE, julgado nesta mesma
sessão de julgamento, cujas razões de decidir se transcrevem abaixo: (...)
Da referida reapuração, constante do Anexo X do Termo de Verificação Fiscal –
Demonstrativo de Apuração PIS e COFINS (arquivo não-paginável, fls. 1156 do
processo no 10314.720051/2019-90), verifica-se que, para todos os meses do ano-
calendário de 2014, não há saldo credor apurado para PIS e Cofins. (e-fls. 154/163)
(grifei)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a necessidade de se considerar as informações prestadas na DCTF
retificadora do período, pleiteando inclusive o processamento da DCTF
retificadora
(ii)
erros cometidos no preenchimento da DCTF original não podem ser
admitidos à luz do princípio da verdade material. Sustenta a validade do
crédito tomado.
(iii)
A necessidade de reconhecer o crédito com fulcro no processo
administrativo 10314.720051/2019-90, sob pena de cobrança em
duplicidade. Pleiteia, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até a
decisão final naquele processo.
A empresa anexa ao Recurso Voluntário Recibo de entrega da EFDs-
Contribuições retificada do período sob discussão no presente processo e as cópias das principais
peças do processo administrativo 10314.720051/2019-90.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Observa-se que a r. decisão recorrida sustentou uma vinculação entre o presente
processo com o processo do Auto de Infração n.o 10314.720051/2019-90. Contudo, na presente
sessão de julgamento, o referido processo foi convertido em diligência exatamente para que
fosse possível identificar de que forma a reapuração realizada pelo sujeito passivo por meio das
EFD-Contribuições retificadoras atingiu aquela autuação. Transcreve-se abaixo os termos da
diligência requerida naqueles autos:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, possível sintetizar três motivos apresentados pela fiscalização para a
glosa dos créditos:
(i) Somente as notas fiscais de entrada emitidas no ano-calendário de 2014
podem ser consideradas na base de cálculo de créditos da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, uma vez que o regime de reconhecimento de receitas e de
créditos deve ser, em regra, o regime de competência. Com fulcro nessa
motivação, foram reduzidos os valores de créditos de insumos, armazenagem e
frete:
(ii) as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de produtos
submetidos à Incidência Monofásica das contribuições não podem ser
aproveitadas na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade.
(iii) em sentido semelhante ao identificado no item (i) acima, a fiscalização traz
um fundamento autônomo para a glosa dos créditos de devoluções de vendas de
mercadorias cujas notas fiscais foram escrituradas fora do ano calendário de
2014, que somente podem ser admitidas quando a receita de venda tenha
integrado o faturamento do mês ou de mês anterior, mas com fulcro na expressão
do art. 3o, VIII, da Lei n.o 10.833/2003;
Atentando-se para o presente processo, observa-se que de fato a fiscalização não trouxe
a motivação para afastar a tomada de crédito extemporâneo de insumos, armazenagem e
frete na forma das Leis do PIS e da COFINS não cumulativos, considerando a previsão
específica constante dessa legislação no sentido de que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes” (art. 3o, §4o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003). No entender dessa relatora, essa deficiência na motivação
do Auto de Infração, e a correspondente impossibilidade de mudança de critério jurídico
na forma do art. 146, do CTN, como pretendido pela r. decisão recorrida, o que seria
suficiente para cancelar a exigência fiscal identificada no item (i) acima.
Contudo, sem adentrar no juízo de mérito desta questão nessa oportunidade,
considerando que aqui se trata de proposta de diligência, observa-se que remanesce
dúvida dessa relatora quanto às questões remanescentes, para as quais a fiscalização
trouxe fundamento específico e autônomo que caberá ser enfrentado de forma segregada
(itens ii e iii acima). A dúvida se refere, em especial, às parcelas que efetivamente
estariam controversas nos presentes autos considerando o pagamento realizado pelo
sujeito passivo no curso da ação fiscal.
De fato, na própria autuação a fiscalização afirmou que no curso da ação fiscal o
contribuinte procedeu com o pagamento de parte dos valores que não teriam sido
deduzidos pela fiscalização:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

42. No mesmo demonstrativo, foram aproveitados de ofício os valores relativos à
parcela de créditos da não cumulatividade apurados pela Fiscalização e
comprovados pelo contribuinte. Foram, ainda, considerados os valores de
PIS/PASEP e de COFINS declarados em DCTF ou pagos anteriormente ao início
do presente procedimento fiscal.
43. Destacamos que o contribuinte em fevereiro de 2018, ou seja, APÓS o início
do procedimento fiscal, que ocorreu em 10/10/2017, retificou a DCTF e efetuou
pagamentos referentes ao PIS e à COFINS do ano-calendário de 2014. Como o
sujeito passivo não estava mais espontâneo em relação à essas contribuições
nesse período, essa fiscalização não irá considerar essa retificação e esses
pagamentos. (grifei)
Em seu Recurso, o contribuinte esclarece que esse pagamento foi realizado após
trabalho de auditoria realizado, que revisou as bases de cálculo devidas pela empresa (e-
fls. 1.272 e ss.) Inclusive o contribuinte anexa ao Recurso Voluntário suas EFD-
Contribuições retificadas, cuja emissão foi autorizada pela fiscalização (e-fl. 1.289). A
retificação das EFD teria sido realizada com fulcro em trabalho contábil que comparou
a memória de cálculo das EFD Original e a EFD Retificadora (conforme indicado na
defesa às e-fls. 1.372/1.373, cujas planilhas de memória de cálculo constam das e-fls.
1.403 – arquivo não paginável)
Mas qual valor correspondente à autuação foi objeto de pagamento? De que forma o
pagamento realizado pelo sujeito passivo poderia atingir o Auto de Infração realizado?
Qual o montante pago e a que esse montante se refere considerando o que foi autuado?
O contribuinte concordou com parcela autuada, considerando que a EFD-Contribuições
retificadora não foi considerada pela fiscalização?
Importante que a fiscalização identifique quais os valores foram objeto de pagamento no
curso da ação fiscal e a quais questões elas se referem. Isso porque possível que o
Colegiado entenda que cabe ser dado provimento, ainda que parcial, à alegação do
contribuinte no sentido de se abater da autuação os valores de principal autuados e/ou
das penalidades que já foram objeto de pagamento anteriormente (o que foi deferido em
tese pela r. decisão recorrida à e-fls. 1.322, sem a identificação de efeitos concretos ao
lançamento). Importante que seja identificado quais os valores do Anexo X da autuação
que teriam sido objeto de pagamento, conforme as guias DARF e os demais
documentos acostados aos autos (EFD Retificadora, Planilhas de memória de cálculo do
trabalho da auditoria, parecer da auditoria contábil).
Relembre-se que todas as questões de mérito aventadas pelo sujeito passivo serão
apreciadas quando do retorno dos autos ao Colegiado, sendo que a diligência se presta
para confirmar quais os valores que estariam em efetivo contraditório e quais seriam
aqueles que já teriam sido reconhecidos como válidos pela ora Recorrente no curso da
ação fiscal.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
elabore relatório fiscal conclusivo no qual identifique de forma clara, com a
correspondente referência ao Anexo X da autuação, qual o valor correspondente à
autuação foi objeto de pagamento pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal,
identificando qual o montante que estaria em efetivo contraditório e quais já teriam sido
reconhecidos como válidos pela ora Recorrente no curso da ação fiscal. Importante que
a fiscalização considere os documentos apresentados pelo sujeito passivo na
Impugnação (guias DARF, parecer da auditoria) e no Recurso Voluntário (memórias de
cálculo e EFD-Contribuições Retificadoras).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

Observa-se que naquele processo não foi feita referência ao presente,
considerando que aqui o despacho decisório eletrônico foi emitido em razão da divergência entre
a DCTF e o PER/DCOMP, vez que os valores informados de pagamento a maior foram
integralmente utilizados para quitar o valor da contribuição do período.
Contudo, o contribuinte busca evidenciar no Recurso Voluntário que o trabalho de
revisão contábil realizado evidenciaria a existência de crédito no presente processo. A existência
do crédito no presente processo, portanto, apenas poderá ser reconhecida caso se entenda pela
validade da reapuração das contribuições em sua DCTF retificadora e na EFD-Contribuições
retificadora.
Contudo, considerando as planilhas anexadas aos autos pelo sujeito passivo no
Recurso Voluntário, o presente processo não seguirá necessariamente a sorte do Auto de
Infração. Isso porque, no presente processo, a discussão envolve o princípio da verdade material,
e a existência do direito creditório informado pelo sujeito passivo em suas declarações
retificadoras, ainda que não recepcionadas no sistema da Receita Federal, mas à luz dos
documentos contábeis. E essa declaração retificadora não foi apreciada pela fiscalização
quanto da lavratura do Auto de Infração.
De fato, atentando-se por exemplo à planilha comparativa de crédito transcrita
pela empresa no Recurso Voluntário, observa-se que o contribuinte procedeu com alterações em
créditos (e insumos, maquinas e equipamentos, bens para revenda, dentre muitos outros) e nos
valores de receitas declaradas, que não foram objeto de análise no Auto de Infração. Vejamos
a planilha transcrita no Recurso Voluntário:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

De fato, naquele Auto de Infração, como mencionado na diligência requerida no
processo acima transcrita, as exigências se referem aos valores constantes da DCTF e da EFD
originais apresentadas pelo sujeito passivo, referente especificamente: aos créditos
extemporâneos de insumos, armazenagem e frete (glosa parcial de créditos nessas rubricas) e aos
créditos de devoluções de vendas. Os demais itens da apuração do contribuinte não foram
objeto de revisão.
Assim, pela planilha comparativa anexada no Recurso Voluntário possível
confirmar que diferentes parcelas que não foram objeto de debate no Auto de Infração foram
objeto de revisão na apuração fiscal do sujeito passivo por meio das declarações retificadoras.
No entender dessa relatora, à luz das provas anexadas à época na Manifestação de
Inconformidade, a análise perpetrada pela Delegacia de julgamento foi correta, ao fazer uma
correlação com o Auto de Infração. Contudo, os novos documentos apresentados em
complementação à prova já apresentada na Manifestação de Inconformidade (parecer contábil de
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

revisão) evidenciam que a retificação perpetrada vai muito além da análise realizada no Auto de
Infração.
Assim, o contribuinte buscou anexar aos autos provas de sua retificação fiscal,
que respaldariam o crédito pleiteado nos presentes autos, dentre os quais planilhas e a EFD-
Contribuições retificadora (emitida por autorização da fiscalização). Tratam-se de provas que
merecem ser analisadas pela fiscalização para avaliar a validade do direito creditório pleiteado
nos presentes autos, que poderão ser complementadas para fins de comprovar a validade do
crédito (com a solicitação, por exemplo, da escrituração contábil digital do período, das notas
fiscais que respaldam a reapuração realizada ou outros documentos que se mostrem pertinentes).
A conversão do julgamento do processo em diligência é medida necessária para
que a autoridade fiscal de origem confirme as alegações trazidas pelo sujeito passivo,
oportunizando à Recorrente a apresentação de documentos e informações adicionais que podem
confirmar a validade do crédito.
Ainda que muitas das alterações realizadas na apuração não tenham sido objeto do
Auto de Infração, importante que o presente trabalho fiscal considere os reflexos do Auto de
Infração para o presente processo, identificando de que forma a autuação reflete na presente
discussão de crédito. Inclusive considerando a diligência realizada naquele processo, identificado
como ela pode eventualmente atingir o presente processo.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
analisar os documentos fiscais e contábeis anexados aos presentes autos,
em especial a EFD-Contribuições retificadora, o parecer contábil e as
planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, avaliando se são suficientes
para confirmar se o valor de COFINS corresponde àquele valor informado
na DCTF retificadora transmitida no curso de ação fiscal. Para confirmar
os valores apresentados, oportunizar à Recorrente a apresentação da
escrituração contábil digital do período, das notas fiscais que respaldam a
reapuração realizada ou outros documentos que a fiscalização entende que
sejam pertinentes.
(ii)
elaborar relatório fiscal conclusivo:
(ii.1) informando se os dados trazidos pelo contribuinte nos documentos fiscais
retificadores estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade
de seu reconhecimento no presente processo.
(ii.2) informando de que forma o Auto de Infração objeto do processo n.o
10314.720051/2019-90 reflete na presente discussão de crédito, inclusive
considerando a diligência realizada naquele processo (requerida por meio
da
Resolução
n.o
3402-003.361),
identificado
como
ela
pode
eventualmente atingir o presente processo.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.251 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988076/2018-83

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora.

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital